Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. ARTIGO 10, VI, DA LEI No 9.656/1998. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA LÍCITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Somatropina a menor diagnosticado com avanço patológico da idade óssea. A agravante sustenta a licitude da negativa, com base na exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o medicamento Somatropina para uso domiciliar, a despeito da exclusão de cobertura prevista no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.656/1998, em seu artigo 10, inciso VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 12.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é lícita a recusa da operadora de saúde em custear medicamentos de uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções legais, como os antineoplásicos orais, a medicação em regime de home care ou aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para tal finalidade.
5. A superveniência da Lei no 14.454/2022, que flexibilizou a taxatividade do rol da ANS, não revogou as exclusões de cobertura expressamente previstas no artigo 10 da Lei no 9.656/1998, de modo que a regra de exclusão para medicamentos de uso domiciliar permanece vigente e aplicável.
6. No caso concreto, embora a situação clínica do paciente seja delicada e o tratamento essencial, a obrigação da operadora de saúde limita-se ao que está previsto no contrato e na legislação de regência, não sendo possível impor judicialmente o custeio de tratamento legal e contratualmente excluído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É lícita a recusa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, de medicamento para tratamento domiciliar, quando houver exclusão legal e contratual expressa, nos termos do artigo 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
2. A essencialidade do medicamento não é suficiente, por si só, para afastar a exclusão de cobertura de fármacos para uso domiciliar.
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de exclusão de cobertura para o medicamento Somatropina de uso domiciliar.